Tribunal: TJDFT
Processo: 0717787-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717787-66.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: ELIZABETH GERALDINE MOHAMED WEGDAN ELMASRY SOARES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condená-lo a pagar à requerente a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de reparação por danos materiais. Em suas razões (ID 60104327) o recorrente alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não tem responsabilidade pela publicidade objeto da lide e a impossibilidade da sua condenação em danos materiais, porquanto a parte autora não teria comprovado os prejuízos sofridos em razão da invasão de sua conta. Pugna, assim, pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00, ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60104328 a 60104332). Contrarrazões apresentadas (ID 60104335). É o relatório. Decido. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, trazendo uma narrativa divorciada do caso, inclusive formulando pedidos incongruentes com a parte dispositiva da sentença, que somente o condenou ao pagamento de danos materiais e não morais, e, mais, fazendo referência à terceira pessoa não envolvida na lide. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, encontrando-se dissociada da causa de pedir tratada na inicial, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à origem. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.